Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 E TEMA 1387 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de reexame à luz do Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, manteve o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória fundada em alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. A embargante sustenta omissão decorrente de fato superveniente, consistente na afetação e posterior julgamento do Tema 1387 do STJ, e requer a suspensão do processo.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o Tema 1387 do STJ e sobre eventual necessidade de suspensão do feito, bem como se a decisão estaria em desconformidade com a tese firmada naquele precedente repetitivo.
III. Razões de decidir:
3. Não configura omissão a ausência de menção expressa a precedente repetitivo superveniente quando o acórdão adota fundamentação compatível com a tese posteriormente firmada.
4. A tese do Tema 1387, conforme consulta ao Portal de Precedentes do STJ, foi firmada nos seguintes termos: “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”
5. O acórdão embargado, ao manter o reconhecimento da prescrição, partiu exatamente da premissa de que a ciência inequívoca do alegado prejuízo ocorreu no momento do saque realizado por ocasião da aposentadoria, adotando esse marco como termo inicial do prazo prescricional decenal. Portanto, ainda que o julgamento tenha se apoiado formalmente no Tema 1.150, a solução concreta dada ao caso — considerar o saque integral como marco inicial da prescrição — coincide com a orientação consolidada posteriormente no Tema 1387.
6. A invocação de sobrestamento, na forma postulada, não se revela necessária para integração do julgado, sobretudo quando o acórdão embargado já aplicou critério da data do saque integral do principal como início do prazo prescricional.
7. O recurso revela mero inconformismo com a conclusão adotada, sem se enquadrar nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos.
IV. Dispositivo:
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.